Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702832-27.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO DIAS CAMARGOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0021429-92.2016.8.07.0001 promovida pelo ora agravante em desfavor de FERNANDO AUGUSTO DIAS CAMARGOS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 112548115 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente de renovação da consulta de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, em virtude da ausência de demonstração de alteração da situação financeira da parte executada. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que não há a exigência legal de se demonstrar a modificação fática do estado patrimonial do executado para que sejam deferidas novas pesquisas junto ao sistema SISBAJUD, inclusive com a consulta reiterada - “teimosinha”. Alega que a decisão recorrida não se compatibiliza com a jurisprudência desta e. Corte e que a execução deve observar o interesse do credor, com enfoque na satisfação do crédito. Aduz que o princípio da cooperação também vincula o magistrado e, assim, obriga a autorização da renovação das pesquisas de bens. Destaca que a última pesquisa junto ao SISBAJUD foi realizada em 2019. Observa-se que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022 às 14:20:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora